Tribunal: TJDFT
Processo: 0704094-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704094-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Distrito Federal Agravados: Euclides Magalhães Gomes Tapeçaria e Capotaria Magalhães Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do processo no 0008248-10.2005.8.07.0001, assim redigida: “O exequente requereu a reconsideração da decisão que determinou o arquivamento provisório deste feito, a fim de que tenha prosseguimento a execução fiscal. É o relatório. DECIDO. Indefiro o pedido de reconsideração, pois, a despeito da regra inserta no §1o do art. 1o do Provimento 13/12, o exequente não alegou e comprovou a ocorrência de qualquer fato jurídico superveniente à decisão em análise. Ademais, o regramento traz como baliza para a sua incidência o valor da causa. Por fim, a Lei Complementar Distrital no 904/2015 traz uma faculdade ao exequente, a qual não exclui a incidência do Provimento em questão, porquanto este não trata da disponibilidade da ação executiva pelo Distrito Federal. Desse modo, inalterado o contexto fático e jurídico da época em que lançada a decisão, o acolhimento do pleito seria causa de violação ao princípio da segurança jurídica, o que é vedado pela lei (CPC, art. 505). Ante o exposto, mantenho na íntegra a decisão de arquivamento, já acobertada pela preclusão. Intime-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 23173991), em síntese, que o Provimento no 47/2020 da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça, que permite o arquivamento de processo de execução fiscal cujo objeto seja crédito no montante inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) não é aplicável ao caso concreto. Assim, argumenta que o Juízo singular determinou o arquivamento dos autos do processo originário de modo indevido, pois o valor atualizado do crédito é superior tanto ao patamar definido pelo atual Provimento no 47/2020 quanto pelo Provimento no 13/2012, vigente no momento do ajuizamento da execução fiscal. Afirma que a manutenção do arquivamento dos autos consiste em violação do direito fundamental à prestação jurisdicional (art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal), do princípio da oficialidade (art. 2o do CPC) e do interesse do credor, que deve nortear a ação de execução fiscal. Também aduz que o critério prevalente em relação ao valor do crédito a ser exigido por meio do ajuizamento de execução fiscal pela Fazenda Pública do Distrito Federal está fixado na Lei Complementar distrital no 904/2015 e corresponde, atualmente, à quantia de R$ 6.238,14 (seis mil duzentos e trinta e oito reais e quatorze centavos) consolidada em relação aos débitos do mesmo devedor. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, por ser isento do recolhimento de custas, por força da regra prevista no art. 1007, § 1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de arquivamento provisório dos autos de execução fiscal em razão do baixo valor da causa, com fundamento em Provimento emanado da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça. A Fazenda Pública do Distrito Federal ajuizou ação de execução fiscal contra Euclides Magalhaes Gomes e a sociedade empresária Tapeçaria e Capotaria Magalhaes Ltda para pleitear a satisfação de crédito, cujo valor atualizado, ao tempo do ajuizamento da execução, correspondia a R$ 4.399,53 (quatro mil trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos). A referida ação foi ajuizada aos 26 de outubro de 2005. Naquela ocasião não havia Lei local ou ato infralegal emanado deste Egrégio Tribunal de Justiça que estabelecesse valor da causa mínimo para justificar o ajuizamento ou o prosseguimento de execução fiscal. Por essa razão, eventuais parâmetros relacionados ao valor da causa devem ser aferidos de acordo com os atos normativos vigentes no momento atual em homenagem à parêmia latina tempus regit actum. Diante desse contexto e de acordo com os cálculos elaborados pelo Distrito Federal, o valor atualizado da causa corresponde a R$ 19.194,82 (Id. 23173992). A referida quantia está acima do montante fixado tanto pelo art. 2o do Provimento no 47, de 22 de janeiro de 2020, da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como do valor estabelecido pelo art. 1o, incisos I e II, da Lei Complementar distrital no 904/2015, regulamentado pelo art. 3o da Portaria no 26, de 23 de janeiro de 2020, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, senão vejamos: “Art. 2o Fica autorizado, em cumprimento ao art. 2o do Provimento 13 de 9 de outubro de 2012, o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição.” “Art. 3o. Definir que o valor para dispensa de ajuizamento de execução fiscal para cobrança de todos os demais créditos tributários ou não tributários deve obedecer ao limite de R$ 6.238,14 (seis mil, duzentos e trinta e oito reais e quatorze centavos), atualizado conforme previsão do art. 1o, inciso II, da Lei Complementar no 904, de 28 de dezembro de 2015.” Convém ressaltar não haver aqui eventual hipótese de conflito aparente de normas, uma vez que o valor atualizado da causa não está em conflito com as regras mencionadas acima. Diante desse cenário, as alegações articuladas pelo recorrente, em conjunto com as provas coligidas aos autos, revelam a verossimilhança da pretensão recursal. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese. Isso porque a demora na tentativa de efetivação de medidas constritivas em face do devedor aumenta o potencial prejuízo econômico a ser suportado pela Fazenda Pública. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova o desarquivamento dos autos do processo originário e prossiga regularmente com o curso do processo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 10 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator